Tribunal: TJMT
Processo: 1066500-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1066500-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1066500-85.2024.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir valor pago por seguradora em decorrência de supostos danos elétricos causados a equipamentos de consumidor segurado, com fundamento em laudos técnicos apresentados unilateralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os laudos apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar, com grau de certeza necessário, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia e os danos alegados, de modo a justificar a responsabilização da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente, não observaram critérios técnicos mínimos, tampouco indicaram com precisão a data do alegado evento danoso, comprometendo sua força probatória.

4. A ausência de perícia técnica e a reparação dos equipamentos sem prévia ciência da concessionária inviabilizaram o exercício do contraditório e a elucidação adequada dos fatos.

5. Não demonstrado o nexo causal entre os supostos danos e falha na prestação do serviço de energia, inviável a responsabilização da concessionária, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. Laudo técnico elaborado unilateralmente e sem indicação precisa do evento danoso, não é suficiente para comprovar o nexo causal entre supostos danos elétricos e falha na prestação do serviço de energia elétrica.

2. A ausência de contraditório e de elementos técnicos mínimos inviabiliza a responsabilização da concessionária por alegados danos a equipamentos eletroeletrônicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, VIII; 14.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1066500-85.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, nos seguintes termos
“JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 10.439,00 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, destacando que relatório técnico juntado aos autos indicaria a ausência de perturbação na rede elétrica na data do evento; (ii) a insuficiência probatória dos documentos apresentados pela seguradora, consistentes em laudos particulares que não indicariam a causa do dano nem teriam sido elaborados por profissional habilitado; (iii) o descumprimento do ônus da prova pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC; e (iv) a impossibilidade de responsabilização da concessionária sem a demonstração inequívoca do nexo causal entre a falha do serviço e os danos nos equipamentos do segurado.

Alega, ainda, que a concessionária não teve oportunidade de realizar análise administrativa contemporânea ao evento, uma vez que a demanda foi ajuizada mais de um ano após o suposto sinistro. Por fim, subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no 14.905/2024, para que eventual condenação observe a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, adequar os critérios de juros e correção monetária.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre a oscilação/descarga elétrica e a queima dos eletrodomésticos do segurado da Apelada, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Analisando detalhadamente os laudos apresentados nos autos,
os referidos
documentos de ID n. 344969364,

contém apenas, a informação de que as avarias nos equipamentos têm origem em
“possível causa do sinistro dos equipamentos é oxcilação na tensão da rede elétrica do imóvel”,
mostrando-se demasiadamente genéricos.

Ademais, os laudos não atribuem o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pela Apelada, circunstância que retira a sua eficácia para o fim a que se destina.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois ainda foram elaborados de forma unilateral, sem especificar a como teria acontecido o defeito por suposta sobrecarga elétrica.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Nesse sentido, considerando que não houve perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o conserto foi efetuado sem conhecimento da Apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026